Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos, a Secretaria desta Turma já providenciara a retirada deste agravo da pauta de julgamento virtual em que estava inserido para inclusão em sessão presencial[1], atendendo a postulação advinda da agravada. Quanto ao mais que postulara, visando o julgamento conjunto deste agravo com os embargos de declaração de número 0705802-68.2020.8.07.0000, e, ainda, formulando pedido de sustentação oral, os pleitos carecem de sustentação, pois a reunião de processos para julgamento conjunto somente se sustenta em havendo conexão, o que não ocorre na espécie, e, outrossim, quanto ao pleito de manifestação oral de seu patrono, deve atinar para o disposto no artigo 937 do estatuto processual e no artigo 110 do RITJDFT, que não autorizam sustentação oral no ambiente de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no curso de cumprimento de sentença. Indefiro, pois, o postulado. Aguarde-se, pois, o julgamento deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19528400.